Tribunal: TJBA
Processo: 8056826-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056826-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA LIMA DE JESUS

APELADO: Elimar Bacelar dos Santos e outros

Advogado(s)
:
VANESSA LIMA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFRONTO ARMADO. AUTORIA COMPROVADA. CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações simultâneas interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material, fixando pena de 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade das provas por suposta violência policial; (ii) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria; (iii) analisar a possibilidade de consunção do delito de porte de arma pelo tráfico; (iv) aferir o cabimento da redução do tráfico privilegiado; (v) redimensionar a pena.

III. Razões de decidir
3. Não demonstrada ilegalidade na atuação policial, rejeita-se a preliminar de nulidade.
4. Depoimentos coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, comprovam a autoria, permanecendo íntegro o núcleo essencial da imputação.
5. Reconhece-se a consunção entre o porte de arma de uso restrito e o tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.
6. Apreensão de fuzil M4 e significativa quantidade de entorpecentes revela dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado.
7. Pena-base mantida, com aumento em razão da incidência da majorante.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelações parcialmente providas para desclassificar o crime de porte de arma de uso restrito para a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e afastar o privilégio do art. 33, §4º, da mesma lei, fixando a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Tese de julgamento: "1. O porte de arma de fogo de uso restrito empregado para assegurar a prática do tráfico de drogas é absorvido por este, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006. 2. A apreensão de armamento bélico e a natureza das drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando a minorante do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código Penal, art. 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.014.637/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056826-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada Elimar Bacelar dos Santos e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.